Tribunal: TJMT
Processo: 0009330-63.2010.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009330-63.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA CRUZ (APELANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), GENI DA SILVA - CPF: 486.986.791-53 (VÍTIMA), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), ANDERSON JESUS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA TENTATIVA DE ROUBO – TESE REJEITADA – PROVA – SÚMULA 582 STJ – O CRIME SE CONSUMA NO MOMENTO EM QUE O AGENTE SUBTRAI O BEM DO OFENDIDO – APLICAÇÃO

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – IDENTIDADE DE INFRAÇÃO OBJETIVA DE DESÍGNIO IDÊNTICO – READEQUAÇÃO DA PENA – INOCORRÊNCIA – EXASPERAÇÃO JUSTA, PROPORCIONAL E SUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há de se falar em desclassificação para crime de tentativa, pois o delito de roubo se aperfeiçoa quando, cessado o meio de intimidação da vítima, a violência ou a grave ameaça, há a inversão da posse, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a qualidade de “mansa e pacífica”.

Quanto ao pedido de participação de menor importância, analisando detidamente os autos, não há que se falar em participação de menor importância, uma vez que o apelante efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa, ao aderir a conduta dos corréus no delito.

O
quantum
fixado pelo juiz sentenciante está proporcional, e devidamente fundamentada conforme art. 93, inc. IX, da CF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Henrique da Silva Cruz
, em relação aos termos da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime semiaberto. (Sentença Id. 26572512 e 26572513).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para desclassificar o crime de roubo majorado para tentativa de roubo, bem como reconhecer a participação de menor importância, aplicando a sanção penal nos moldes do art. 29, §1o, do CP, e a minoração da pena, fixando-a em patamar justo, haja vista o excesso aplicado. (Id. 26572514 e 26572515)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 26572518)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 25513982)

“(...) Com efeito. Não prospera o pleito de desclassificação do crime de roubo consumado para sua modalidade tentada.

(...)

No tocante ao pedido de reconhecimento da participação de menor importância do recorrente no delito em questão, também não merece acolhimento, uma vez que restou demonstrada a significativa cooperação do Apelante para o deslinde da empreitada criminosa.

Dessa forma, não há que se reconhecer a causa de diminuição de pena da participação de menor importância em benefício do Apelante, pois, conforme demonstrado nos autos, não houve participação, mas sim coautoria. Por fim, em relação ao pleito de redimensionamento e minoração da pena aplicada ao recorrente, também não prospera, haja vista que o quantum foi fixado pela magistrada de maneira razoável e proporcional, não havendo motivos para ser redimensionada.

(...)

Destarte, desnecessário tecer maiores argumentações acerca do recurso, motivo pelo qual, em atenção ao disposto no art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57, de 05.07.2017-CNMP1 , adoto “per relationem” as bem-lançadas contrarrazões do douto Representante do Ministério Público da instância singela, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO
do recurso interposto, mantendo-se incólume a sentença condenatória prolatada nos autos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado

Henrique da Silva Cruz
, pelo art. 157, §2o, incisos I e II, do Código Penal.

Explicita a denúncia,
in verbis
: (Id. 26571998)

“(...) No dia
21 de junho de 2010
, por volta das 16h45min, no Mercado Compre Mil, localizado a Avenida Principal, quadra 01, bairro Coophamil, nesta capital, os denunciados
HENRIQUE e ANDERSON
, previamente ajustados e com unidades de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (apreendida a f. 21 do IP), subtraíram para si ou para outrem, coisas alheias e moveis, consistente na importância de R$ 283,00 (duzentos oitenta e três reais) em espécie, pertencentes a empresa vitimada.

Na data dos fatos, os denunciados planejaram o roubo e o denunciado Anderson se deslocou até a sua moradia, onde pegou a espingarda calibre 36 para praticar o delito.

Em seguida, ambos se deslocaram até o bairro Coophamil de bicicleta que abandonaram nas proximidades do mercado.

Ato continuo, os denunciados se dirigiram até o mercado onde Anderson, portando a arma de fogo, anunciou o roubo e permaneceu na porta do estabelecimento vigiando o local.

Enquanto isso, o denunciado Henrique se aproximou da funcionaria Geni e determinou que ela lhe entregasse todo o dinheiro que havia no caixa, ocasião em que gritou: “anda logo, passa o dinheiro, que não é brincadeira!”.

O denunciado Henrique subtraiu o dinheiro, e em seguida foragiu do local junto com Anderson.

A Polícia foi acionada e compareceu ao local, e após obter a informação através de populares que os denunciados haviam entrado em uma residência situada nas proximidades, empreendeu breve diligência, e conseguiu localizá-los em cima de um telhado.

Os denunciados foram presos em flagrante delito ainda na posse da arma de fogo e do dinheiro subtraído, e encaminhados para a delegacia para a adogao das providências cabíveis.

O dinheiro foi apreendido a . 21 e devidamente restituído para a vítima, de acordo com termo de entrega a f. 22.

Diante do exposto, bem como de tudo mais que dos autos consta, os denunciados
HENRIQUE DA SILVA CRUZ e ANDERSON JESUS DE OLIVEIRA
estão incursos nas penas do
artigo 157, § 2°, incisos I e II do Código Penal
, razão pela qual requer a instauração da competente Ação Penal, citando-os para se verem processar, devendo ao final ser condenados, e intimando, na ocasião oportuna, as pessoas abaixo arroladas. (...).”

A materialidade e autoria do delito de roubo restaram devidamente comprovadas, e sequer foram objetos de irresignação defensiva, cingindo-se o presente apelo, tão somente, ao reconhecimento da tentativa, do reconhecimento da participação de menor importância, e readequando o excesso aplicado na pena.

Da desclassificação do crime de roubo consumado para tentativa

A defesa aduz que o crime imputado ao apelante, ou seja, roubo majorado, não passou da esfera da tentativa.

Todavia, razão não assiste o apelante.

Para tanto, necessário verificar, através dos depoimentos colhidos nas etapas da persecução penal, se houve transferência de posse dos bens roubados.

Na fase extrajudicial, o policiais militar Gilson Defensor de Almeida responsável pela prisão em flagrante do apelante assim se manifestou: (Id. 26572002)

QUE nesta data, estava de serviço juntamente com o Soldado ESTEVAM, quando foram acionados via CIA SANTA IZABEL, para atenderem uma ocorrência de roubo em andamento no MERCADO COMPRE MIL do bairro Coophamil; QUE ao chegarem no local, foram informados por populares que os suspeitos haviam entrado numa residência nas proximidades, portanto, fizeram busca na referida residência, e encontraram os suspeitos em cima do telhado e junto com os mesmos, foi encontrado uma espingarda calibre 36 com uma munição calibre 36 e o valor de R$ 283,00 (duzentos e oitenta e três reais) em es cie; QUE após a detenção dos suspeitos, em conversa com a vítima, esta informou que os suspeitos entraram no estabelecimento, portando uma arma de fogo e anunciaram o assalto, e em seguida subtraíram a quantia acima mencionada; Diante dos fatos, encaminharam os suspeitos até esta Delegacia. (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Jonatan Estevam de Morais, e foram ratificado na fase judicial.

Temos também o depoimento prestado pela vítima Geni da Silva, na delegacia, confirmadas em juízo: (Id. 26572003)

“(...) QUE trabalha no MERCADO COMPRE MIL há quase um mês, desempenhando a função de Operadora de Caixa; QUE nesta data estava passando a compra de uma cliente, quando dois indivíduos apareceram no mercado, e um deles estava portando uma arma de fogo, e ficou na porta do mercado, enquanto o outro se aproximava da declarante; QUE o rapaz que estava com a arma de fogo, anunciou o assalto, e ainda gritou: “Anda logo, passa o dinheiro, que não é brincadeira!”, enquanto isso, o outro pediu para a declarante abrir o caixa e ele pegou o dinheiro, em seguida saíram rapidamente; QUE imediatamente, a declarante ligou para a polícia, enquanto isso, um dos funcionários, seguiu os suspeitos de longe, e avistou-os entrando em uma residência em construção; QUE mais tarde, os suspeitos foram detidos, e estavam fora do estabelecimento juntamente com os policiais, onde algumas pessoas os reconheceram, portanto, foram conduzidos até esta Delegacia. (...).”

O apelante, confessou o crime, e descreveu com detalhes

empreitada criminosa na fase extrajudicial, ratificando em juízo: (Id. 26572004)

“(...) Que , o Interrogado acompanhou ANDERSON até a residência dele - ANDERSON, onde pegaram a arma de fogo; Que os pais de ANDERSON possuem Chácara na Guarita mesmo, depois da Ponte e a arma fica na Chácara com ANDERSON; Que combinaram de fazer um assalto, enquanto estavam na Ponte, mas não escolheram a vítima, o local onde ia ser feito o crime; Que depois que pegaram a arma na casa de ANDERSON, os dois foram ao bairro Cophamil e quando passavam em frente ao Mercado, resolveram que seria ali no Mercado; Que chegaram ao Mercado, ANDERSON anunciou o assalto e o Interrogado entrou, foi ao caixa que estava aberto para pegar o dinheiro; Que a moça que estava operando o caixa, abriu a gaveta e pegou todo o dinheiro em cédulas que havia dentro do caixa e entregou ao Interrogado; Que a bicicleta que ANDERSON usou para chegarem ao Mercado, acabou ficando na frente do Mercado, tendo o Interrogado e ANDERSON saído a pé e se escondido nos fundos de uma casa, onde não havia habitantes, apenas pedreiros trabalhando no local; Que os pedreiros não deram conta do ocorrido e se quer saíram da residência, continuaram trabalhando; Que em seguida o Interrogado e ANDERSON foram abordado pela Polícia, que entrou na casa logo na sequência; Que o Interrogado e ANDERSON não ofereceram resistência e foram trazidos a esta Central; Que alega que praticou o crime por “necessidade”. (...).”

A questão a ser solucionada diz respeito ao momento consumativo do roubo, sendo certo que diferenças sutis podem alterar sua adequação a uma ou outra definição legal – consumado ou tentado.

A sentença monocrática entendeu que houve, no caso sob análise, o delito de roubo majorado consumado, entretanto, a defesa objetiva o reconhecimento da tentativa, sob o argumento de que a Polícia Militar interrompeu o
iter criminis
, não tendo concluído o crime em apreço.

Contudo, pelo que se observa dos depoimentos acima transcritos, o delito se deu na sua forma consumada.

Como cediço, muito se discutiu acerca do momento consumativo dos crimes de furto e roubo, com digressões oportunamente fundamentadas por diversas teorias, cuja principal dissensão era quanto à questão da posse mansa e pacífica da
res furtiva
.

Todavia, atualmente, a mencionada divergência vem sendo cada vez mais apaziguada, construindo a doutrina e a jurisprudência o entendimento segundo o qual tais crimes se consumam simplesmente com a inversão da posse dos bens da vítima, ainda que posteriormente sejam restituídos e mesmo que o agente do delito venha a ser preso logo após o fato.

Quanto ao tema, assim expõe Júlio Fabbrini Mirabete:

“O crime de roubo somente se consuma, como no furto, com a inversão da posse, ou seja, nos termos da jurisprudência francamente predominante, se o agente tem a posse mais ou menos tranquila da coisa, ainda que por breve momento, fora da esfera de vigilância da vítima.” (“Código penal interpretado”, 5. ed., São Paulo: Atlas, 2005, p. 1.325)

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ, pela Terceira Seção, no sentido de
“que deve ser adotada a teoria da apprehensio ou amotio no que se referre à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima."
(”Esp 1704976/SP,Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018)

Nesse sentido, o STJ pacificou o referido entendimento através da edição do enunciado da Súmula 582,
in verbis
:

“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. ”

Levando-se em conta tal raciocínio, o qual é plenamente aplicado ao caso
sub judice
, o roubo se consumou logo que os agentes, após o emprego de violência ou grave ameaça, retiraram os objetos materiais da esfera de disponibilidade da vítima (posse física e psíquica), sendo irrelevante se chegaram a ter a posse tranquila ou não da
res furtiva
.

Oportuno consignar que a recuperação da coisa alheia móvel subtraída em nada afeta o momento consumativo do roubo, que se aperfeiçoa quando, cessado o meio de intimidação da vítima, a violência ou a grave ameaça, há a inversão da posse, ainda que por pouco tempo, sendo prescindível a qualidade de “mansa e pacífica”.

Denota-se que houve a inversão da posse, ainda que momentânea, ou seja, no momento da subtração, antes da chegada dos policiais militares, por um breve momento, houve a posse exclusiva da coisa mediante o emprego de grave ameaça. Dentro deste contexto, não resta dúvida sobre a ocorrência da consumação do delito, sendo impossível sua desclassificação para tentativa

Da participação de menor importância.

A defesa alega que durante a instrução criminal, não foi apurado, de forma clara e inconteste, a eventual participação do apelante na prática do ilícito penal denunciado, ficando a autoria, a ele imputada, nebulosa e controvertida tendo a sentença recorrida emitido juízo temerário ao condená-lo a uma exacerbada pena constritiva da liberdade.

Razão também não assiste ao apelante.

Destarte, no que tange à aplicação da causa de diminuição insculpida no artigo 29, parágrafo 1o do Código Penal – participação de menor importância –, vislumbro que o seu reconhecimento é insustentável diante do acervo probatório coligido aos autos, eis que não há dúvidas que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, aderindo claramente às condutas do corréu para a prática do roubo.

É dos autos que o apelante deu efetivo suporte para o sucesso da empreitada delituosa, uma vez que, enquanto o outro acusado segurava a arma, o recorrente mandava a operadora do caixa retirar todo o dinheiro, pois se tratava de um assalto.

Logo, evidente que o réu concorreu, de forma direta, para a execução do crime de roubo majorado.

Sendo assim, descabida a alegação de participação de menor importância, eis que a ação criminosa somente não teve maiores desdobramentos porque os agentes foram flagrados pelos policiais.

Há que ressaltar que o artigo 29 do Código Penal é taxativo no sentido de que, quem de qualquer modo concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, justificando a ideia de que a realização de atos materiais são absolutamente desnecessários à sustentação da condenação.

Rogério Greco afirma que:

“Se autor é aquele que possui o domínio do fato, é o senhor de suas decisões, co-autores serão aqueles que têm o domínio funcional dos fatos, ou seja, dentro do conceito de divisão de tarefas, serão co-autores todos os que tiverem uma participação importante e necessária ao cometimento da infração, não se exigindo que todos sejam executores, isto é, que todos pratiquem a conduta descrita no núcleo do tipo [...]

Em última palavra, podemos falar em co-autoria quando houver a reunião de vários autores, cada qual com o domínio das funções que lhe foram atribuídas para a consecução final do fato, de acordo com o critério de divisão de tarefas.” (in Curso de Direito Penal, Rio de Janeiro: Impetus, 2003, p. 481 e 482)

Cezar Roberto Bitencourt, dissertando sobre coautoria, aduz que a coautoria fundamenta-se no princípio da “divisão de trabalho” em que todos tomam parte, atuando em conjunto na execução da ação típica, de tal modo que cada um possa ser chamado verdadeiramente autor (in Tratado de Direito Penal v. 1, São Paulo: Saraiva, 2003, p. 389 e 390).

Trago aresto do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema

[...] Na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo; basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado. [...] (AgRg no AREsp 465.499/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 07/05/2015)

Nesse diapasão:

[...] Revelando os autos o efetivo e relevante auxílio do apelante (vigilância do local e cobertura a ação dos comparsas), não há que se falar em participação de menor importância na medida em que a empreitada criminosa traduziu uma unidade de desígnios em relação ao roubo, tendo havido entre todos divisão de tarefas. [...] (Ap, 108828/2010, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 16/08/2011, Data da publicação no DJE 08/09/2011)

[...] Inviável admitir a participação de menor importância, tendo em vista que ficou demonstrado o prévio ajuste de vontade entre os envolvidos, a partir dos testemunhos acima citados, assegurando que a ação criminosa foi praticada pelas duas pessoas mencionadas na denúncia, agindo em conjunto e de forma coordenada.” (Ap, 37397/2011, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 29/11/2011, Data da publicação no DJE 13/12/2011)

Destaco ainda, que o Código Penal brasileiro adotou a teoria unitária, a qual não faz qualquer distinção entre autor e partícipe. Assim, todo aquele que concorre para o crime, causa-o em sua totalidade, e, portanto, por ele responde integralmente. Contudo, a fim de atenuar os rigores desta teoria, o Códex procurou distinguir a punibilidade de autoria de participação, de molde a permitir adequada dosagem da pena.

Dessa forma, não há que se falar em participação de menor importância em virtude da participação direta e relevante do apelante na prática criminosa, uma vez que efetivamente ingressou no
iter criminis
de forma ativa.

Da minoração da pena.

Denota-se que os fundamentos expostos na análise das circunstâncias judiciais se mostram idôneos e em consonância com o disposto no inciso IX, do artigo 93, da Constituição Federal, não havendo que se falar em readequação da pena, pois o
quantum
foi fixado pela magistrada de maneira razoável e proporcional, não havendo motivos para ser redimensionada.

Logo, ficou evidente que a pena fixada pelo juiz sentenciante é devidamente acertada, e não há nenhuma modificação à ser feita, tanto é, que a defesa técnica em suas razões de recurso sequer fundamentou seu pedido de minoração da pena.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial
desprovejo
o recurso de apelação interposto por
Henrique da Silva Cruz
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020